Tribunal: TJES
Processo: 0000559-18.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000559-18.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000559-18.2022.8.08.0056

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CECILIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANY CRUZ BALEEIRO, WESLEY NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: CECILIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANY CRUZ BALEEIRO, WESLEY NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELADO: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DISPENSA DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DE CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS E TAWANI CRUZ BALEEIRO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE WESLEY NASCIMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANI CRUZ BALEEIRO, WESLEY NASCIMENTO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que: (i) condenou Cecília e Tawani pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) absolveu Wesley Nascimento dos crimes de tráfico e associação, condenando-o apenas por corrupção ativa. As rés buscam a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria. O Ministério Público requer a condenação de Wesley pelos crimes de tráfico e associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência das provas para manter a condenação de Cecília e Tawani pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a existência de provas para condenar Wesley Nascimento pelos mesmos delitos, reformando a sentença absolutória; (iv) reexaminar a dosimetria das penas de todos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada na ré Tawani é lícita, pois a atitude de dispensar invólucros de cocaína ao perceber a aproximação da guarnição policial configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

O ingresso dos policiais na residência é legítimo, pois amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, consistentes na prévia abordagem de corré, na confissão desta sobre o armazenamento do restante do material ilícito no local e na visualização dos acusados dispensando sacolas pela janela. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente.

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico em relação a Cecília e Tawani estão comprovadas pela confissão (judicial e extrajudicial), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), balança de precisão e caderno de anotações.

O vínculo estável e permanente para a associação criminosa entre as rés se evidencia pela clara divisão de tarefas, na qual Cecília atuava em nível hierárquico superior, responsável por guardar e distribuir as drogas, enquanto Tawani realizava a venda direta.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para condenar Wesley Nascimento pelos crimes de tráfico e associação, pois o depoimento policial o aponta dispensando drogas pela janela, a denúncia anônima inicial mencionava a atuação de um "casal" e a oferta de R$ 7.000,00 aos policiais para evitar a prisão é incompatível com a alegação de inocência.

A dosimetria das penas de Cecília e Tawani comporta parcial ajuste para reduzir a pena-base do crime de associação para o tráfico. As penas de Wesley devem ser fixadas em razão da condenação pelos crimes de tráfico e associação, com a incidência da agravante da reincidência, mantida a condenação pelo crime de corrupção ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Cecília Miranda dos Santos parcialmente provido. Recurso de Tawani Cruz Baleeiro parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido. Recurso de Wesley Nascimento desprovido.

Tese de julgamento
:

A dispensa de entorpecentes pelo agente ao avistar a aproximação policial constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior, sob pena de nulidade.

A prova da coautoria em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser extraída da convergência entre depoimentos policiais, circunstâncias do flagrante e a conduta posterior do réu, como a tentativa de suborno para evitar a prisão.

A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XI do art. 5º da Constituição da República. Arts. 33, 35 e 42 da Lei 11.343/06. Art. 244 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280). STJ, RHC n. 158.580/BA. STJ, AREsp n. 2.595.019/MG

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, dar parcial provimento aos recursos de Cecília e Tawany e negar provimento ao recurso de Wesley, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000559-18.2022.8.08.0056

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CECILIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANY CRUZ BALEEIRO, WESLEY NASCIMENTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADOS: CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANY CRUZ BALEEIRO, WESLEY NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELADO: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS, TAWANI CRUZ BALEEIRO
e

WESLEY NASCIMENTO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 10180409, v.02, parte 03, pp. 12/47), por meio da qual os réus foram condenados, nos seguintes termos:

a) CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS
: à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06

b) TAWANI CRUZ BALEEIRO
: à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06

c) WESLEY NASCIMENTO
: pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 04.7.2022, por volta das
13h40min
, na localidade de
Vila Jetibá
, no Município de Santa Maria de Jetibá/ES, os apelantes Cecília Miranda dos Santos, Tawani Cruz Baleeiro e Wesley Nascimento foram presos em flagrante delito sob a acusação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.

A ação policial foi iniciada após denúncias anônimas de que um casal e uma mulher comercializavam drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Tawani, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou dois pinos de cocaína. Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrada em seu bolso uma pedra de crack e a quantia de R$ 7,00 (sete reais). Ao ser indagada, ela informou que estava traficando na área juntamente com Wesley e Cecília, indicando a residência onde o restante da droga era armazenado.

Após a indicação de Tawani, os policiais se dirigiram à residência onde Cecília estava com seus filhos. No momento da chegada da polícia, Cecília e Wesley foram flagrados jogando duas sacolas pela janela do imóvel. Com a entrada dos policiais, foram apreendidos no interior da casa 175 pinos de "cocaína", 79 pedras de "crack", 2 pedras maiores de "crack" totalizando 39 gramas, 1 bucha grande de "maconha", além de 1 balança de precisão, 1 gilete para corte da droga, 1 caderno de anotações, vasto material para embalo e a quantia de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) em notas fracionadas.

Após ser dada voz de prisão aos acusados, Wesley ofereceu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) aos policiais militares para que não o conduzissem à delegacia e liberassem os demais envolvidos, com o intuito de obstar a sua prisão em flagrante. Por essa conduta, foi denunciado e condenado pelo crime de corrupção ativa.

Devidamente processadas as apelantes Cecília e Tawani foram condenadas pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, ao passo que o apelante Wesley foi absolvido em relação aos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e condenado pela prática do delito de corrupção ativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA BUSCA PESSOAL

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, arguida pelas defesas de Cecília e Tawani, sob o argumento de ilicitude da abordagem policial, por ausência de mandado judicial e de fundada suspeita.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os policiais militares relataram que existiam denúncias anônimas pormenorizadas indicando que um casal e uma mulher estariam comercializando drogas na localidade de Vila Jetibá, motivo pelo qual para lá se dirigiram. Ao chegarem ao local, avistaram a apelante Tawany, a qual, ao perceber a guarnição, dispensou dois pinos de cocaína. Ora, a atitude de dispensar entorpecentes com a aproximação dos agentes da lei constitui fundada suspeita para a abordagem pessoal.

Em casos semelhantes, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo. (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).”

“As circunstâncias do caso - denúncia anônima, comportamento suspeito do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da casa - configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado, sendo desnecessária a autorização judicial, conforme jurisprudência pacificada no STJ. (AREsp n. 2.595.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)”

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior da apelante Tawany que lhes pareceu suspeita (dispensa de entorpecentes), de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que a ré fora abordada porque, de fato, apresentava comportamento suspeito (dispensou invólucros de cocaína ao avistar a aproximação dos policiais).

Em relação à alegação de violação de domicílio, o ingresso dos policiais na residência foi precedido por uma sequência de eventos que justificaram a medida.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência em que se encontravam os acusados foi devidamente justificado.

Na hipótese, havia fundadas suspeitas para que os policiais militares ingressassem na residência. Após a abordagem lícita de Tawany e a apreensão de drogas em sua posse, essa informou que traficava juntamente com Wesley e Cecília, e que o restante do material ilícito estava armazenado na residência para a qual se deslocaram. Ao chegarem ao imóvel, os policiais flagraram os nacionais jogando duas sacolas pela janela. Sobre o contexto do ingresso na residência, cito o relato do policial militar Wilson, registrado no parecer ministerial:

“[...] ao chegarem na residência conseguiram ver WESLEY dispensando uma sacola com uma quantidade de drogas pela janela; que usaram o cão farejador, o qual localizou mais uma quantidade de drogas no banheiro; [...] que as denúncias indicavam o local específico onde ocorria o tráfico, a casa específica; ...”

Diante do contexto externado, percebe-se que havia fundadas suspeitas de prática de delito no interior da residência, somada à situação flagrancial presenciada pelos policiais, que viram os agentes dispensando sacolas com entorpecentes pela janela, sendo certo que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

No mérito, passo à análise dos recursos.

DO
S
RECURSO
S
DAS APELANTES CECÍLIA E TAWANI

As apelantes Cecília e Tawany buscam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Contudo, a sentença condenatória, nesses pontos, não merece reparos.

A
materialidade
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 142/143), que descreve a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 330/331), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre as apelantes.

Tawany Cruz Baleeiro confessou a prática do tráfico tanto na fase policial quanto em juízo, admitindo que estava no local para vender drogas e que as pegava na casa onde residia com Cecília.

Cecília Miranda dos Santos, embora tenha se retratado em juízo, apresentou uma confissão extrajudicial rica em detalhes (fls. 107/109), na qual admitiu ter sido convidada por uma traficante conhecida como "Pequena" para atuar na distribuição de drogas em Santa Maria de Jetibá e que, inclusive, recrutou Tawany para a venda. Tais confissões são corroboradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que confirmaram toda a dinâmica dos fatos em juízo.

No que tange ao crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
, as provas demonstram, para além da mera coautoria, um vínculo estável e permanente entre as acusadas.

A divisão de tarefas era clara: Cecília atuava em um nível hierárquico superior, responsável por receber, guardar e distribuir as drogas aos "vapores", enquanto Tawany era uma das vendedoras de rua.

A própria dinâmica de recrutamento de Tawany por Cecília evidencia o propósito de dar continuidade e estabilidade à empreitada criminosa. Somam-se a isso a apreensão do caderno com anotações do tráfico e a grande quantidade de entorpecentes, indicativos de uma atividade organizada e não eventual.

Destarte, a manutenção das condenações é medida que se impõe.

I.2.2. DO RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DE WESLEY NASCIMENTO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO

O Ministério Público apelou da sentença na parte em que absolveu o réu WESLEY NASCIMENTO das imputações de tráfico e associação para o tráfico.

Neste ponto, entendo que o recurso ministerial merece provimento.

A absolvição de Wesley baseou-se fundamentalmente nas declarações de Cecília e Tawany na fase policial, que tentaram isentá-lo de responsabilidade. Contudo, tal versão se mostra frágil e dissonante do restante do acervo probatório.

Primeiramente, o depoimento do policial militar Wilson de Oliveira Alves é categórico ao afirmar que, ao chegar à residência, visualizou
Wesley
e Cecília dispensando sacolas com drogas pela janela. O próprio Wesley, em seu interrogatório policial, admitiu ter visto sua esposa jogando "uma sacola" pela janela, o que já contradiz sua alegação de completo desconhecimento sobre a atividade ilícita no local.

Ademais, a denúncia anônima inicial, que deu origem à diligência, mencionava a atuação de um "casal" na traficância, descrição que se encaixa perfeitamente na dinâmica de Wesley e Cecília, que mantinham um relacionamento amoroso e possuíam dois filhos em comum.

Por fim, a conduta do acusado de oferecer a quantia de R$ 7.000,00 aos policiais para que não fosse preso, fato que resultou em sua condenação por corrupção ativa, reforça a convicção sobre seu envolvimento nos crimes antecedentes. Tal ato não é compatível com a postura de alguém que estaria no local por mero acaso e desconhecia a prática criminosa ali desenvolvida. Pelo contrário, revela o desespero de quem sabe estar em flagrante delito e busca, a qualquer custo, evitar as consequências penais de seus atos.

Assim, o conjunto probatório – depoimentos policiais, circunstâncias da prisão e a própria conduta posterior do réu – é coeso e suficiente para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a coautoria de Wesley Nascimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

II.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

II.3.1. Rés Cecília Miranda dos Santos e Tawany Cruz Baleeiro

Em relação ao
crime de tráfico de drogas (art. 33)
, a pena-base fora aplicada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa
.

A exasperação em relação ao mínimo legal foi devidamente fundamentada com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a
expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(cocaína, crack e maconha), o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a atenuante da confissão, sendo utilizada a fração paradigma de 1/6, de modo que a pena intermediária foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa
.

Na terceira fase, foi acertadamente afastada a minorante do tráfico privilegiado, dada a condenação simultânea por associação para o tráfico.

Assim, mantenho a pena definitiva para este crime em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa
.

Quanto ao
crime de associação para o tráfico (art. 35)
, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, com base na mesma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime).

Adotando o critério jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo da pena (que é de 7 anos, ou 84 meses) para cada vetor desfavorável, o aumento deve ser de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, fixo a nova pena-base em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, também não se constatam causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual estabeleço a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa

Aplicando-se o concurso material, a pena total de CECÍLIA MIRANDA DOS SANTOS e TAWANY CRUZ BALEEIRO fica redimensionada para
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.
541
(mil
quinhentos e quarenta e um
) dias-multa
, mantido o
regime inicial fechado
.

II.3.2. Réu Wesley Nascimento

Reformada a sentença para condená-lo pelos crimes de tráfico e associação, passo à dosimetria.

Para o
crime de tráfico de drogas
, aplicando os mesmos critérios utilizados para as corrés, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Ausentes atenuantes (o réu não confessou) e presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, ou seja, para
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
a qual torno definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Para o
crime de associação para o tráfico
, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, nos mesmos moldes das corrés.

Com a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

Para o
crime de corrupção ativa
, mantenho a pena fixada na sentença em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerá-la justa e proporcional.

Em concurso material, a pena total de WESLEY NASCIMENTO fica estabelecida em
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 1.683 (mil seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos para
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE CECÍLIA E TAWANY
, para redimensionar suas penas em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.541 (mil quinhentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicialmente fechado;
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o réu
WESLEY NASCIMENTO
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando sua pena definitiva em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.683 (mil seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do apelante WESLEY.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)